Tribunal: TJBA
Processo: 0303688-43.2014.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0303688-43.2014.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia

RECORRIDO: Creuza Santos Machado e outros

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA.

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM

SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA QUE

DESCREVE, EM TESE, CRIME DE TRÁFICO DE

ENTORPECENTES (ART. 33 E 35 DA LEI 11,343/06). DENÚNCIA

QUE SE FUNDA EM INDÍCIOS VÁLIDOS. PREMATURIDADE DA

DECISÃO SINGULAR, UMA VEZ QUE CONSTA DO CADERNO

PROCESSUAL REQUISITOS AUTORIZADORES DA BUSCA E

APREENSÃO QUE, INCLUSIVE, TERIA SIDO AUTORIZADA POR UMA DAS ACUSADAS. RECURSO

CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

I –
Narra a Denúncia de ID 167741180, que, no dia 08 de maio de 2014, à noite, Policiais Militares que realizavam ronda de rotina no Bairro Santa Clara, Itabuna/BA, foram solicitados por um transeunte que se aproximou da viatura e e indicou uma residência em que estaria ocorrendo tráfico de drogas.

II –
O Juízo
a quo
proferiu Decisão

rejeitando a Denúncia com supedâneo nos artigos 395, II e III, do CPP, sob o argumento de que a diligência policial se apresenta ilícita, bem como todos elementos dela decorrentes, entendendo pela inexistência de fundadas razões para adentrar o imóvel citado sem mandado judicial.

III -
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito no ID 167741898 da Decisão proferida pelo M.M Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, pleiteando a sua reforma
com o
recebimento da Denúncia.

IV -

O recebimento da Denúncia é ato vinculado do Juízo, que, antes de procedê-lo, deve verificar se estão preenchidos os pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal: "
a Denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha"
.
A Peça Acusatória que contém indícios suficientes de autoria e materialidade, via de regra, não deve ser rejeitada.

V -

Vale ressaltar que os policiais tomaram a iniciativa de adentrar na residência descrita na Inicial Acusatória após uma seqüência de fatores que justificaram fundadas razões para tanto, com supedâneo em entendimento fixado no Pretório Excelso no RE nº 603616 (Tema nº 280 – Repercussão Geral). Conforme elementos de informação, a viatura foi abordada por cidadão que informou a presença de vendedores e usuários de drogas naquele local, além disso, a Denunciada correu para dentro da sua residência assim que os avistaram.

VI -

Em interrogatório prestado no Inquérito Policial, a Denunciada
ROSIANE PEREIRA DA SILVA
, relatou:
“
que eles, quando chegaram na porta, pediram para que essa fosse aberta, e quando uma moça que encontrava-se na residência abriu, eles adentraram
”
. Diante do relato, observa-se, mais uma vez, a existência de elementos que corroboram a presença de elementos necessários para recebimento da Peça Acusatória.

VII -

A proteção ao domicílio ostenta pilar de matriz constitucional, sendo considerada verdadeira cláusula pétrea. Todavia, referida norma constitucional não possui caráter absoluto, encontrando em seu seu próprio dispositivo na Carta Magna exceções que validam a entrada em residência alheia. Destaque-se que no interior do domicílio, haja vista leitura das peças informativas do Inquérito Policial, foram encontradas substâncias proscritas, o que, em tese, configura crime permanente que enseja a atuação policial no caso em concreto. Precedentes do STJ.

VIII -

A inviolabilidade de domicílio é passível de flexibilização ante existência de indícios concretos da prática delitiva, isso sem falar na hipótese de concessão de autorização expressão para as buscas, como
in casu.
Precedente do STF.

IX –

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

X -
Recurso em Sentido

Estrito a que se dá provimento para receber a Denúncia, declarando, neste momento processual, válidos os elementos informativos produzidos em sede policial, e determinar o respectivo

prosseguimento do feito sob os pilares constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO

Nº
0303688-43.2014.8.05.0113
, provenientes desta Comarca de Itabuna/BA, figurando como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorridas,
CREUZA SANTOS MACHADO e ROSIANE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.